Tribunal: TJSP
Processo: 1024168-50.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Cédula de crédito bancário. Comprovada a abusividade da taxa de juros. Sentença que limitou os juros à taxa média do mercado para os contratos da mesma espécie, firmados à época da contratação. Impossibilidade de aplicação de taxa média mensal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Cédula de crédito bancário. Comprovada a abusividade da taxa de juros. Sentença que limitou os juros à taxa média do mercado para os contratos da mesma espécie, firmados à época da contratação. Impossibilidade de aplicação de taxa média mensal para empréstimos consignados, pois tal prática implicaria repactuação do contrato firmado e ofensa aos princípios da autonomia da vontade e da legalidade. Restabelecimento do status quo ante com a restituição dos valores indevidamente debitados das contas da autora. Ausência de elementos aptos a ensejar o afastamento da boa-fé objetiva. Restituição simples. Não comprovada lesão à honra, imagem ou direitos de personalidade, aptos a ensejar indenização por dano moral. Adequação dos honorários com base no valor da causa. Recurso parcialmente provido.